Tribunal: TJDFT
Processo: 0748994-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0748994-12.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: ANAYANA LOPES DA CONCEICAO EMBARGADO: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Anayana Lopes da Conceição (Id. 66538154) em face da decisão Id. 66465084, que antecipou a tutela recursal pleiteada por RMEX Construtora e Incorporadora Ltda. - ME. Recebo os Embargos de Declaração como Agravo Interno. Conforme disposto no art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, “O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Ante o exposto, intime-se Anayana Lopes da Conceição para, caso queira, complementar as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, c/c o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora